Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736156-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VALDIVINO ENRIQUE FRANCO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, a princípio, a determinação de emenda à inicial não é suscetível de recorribilidade imediata, à luz do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator